Tribunal: TJBA
Processo: 0001330-89.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001330-89.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: POLIBIO ROSEIRA LINO & CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 0001330-89.2009.8.05.0264, proposta para cobrança de ICMS contra Políbio Roseira Lino e Cia Ltda, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente. O recorrente alegou nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, afrontando os princípios do contraditório e da não surpresa. II. Questão em discussão 2.A controvérsia reside na validade da sentença que declarou extinta a execução fiscal por prescrição intercorrente sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, como exige o art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980. III. Razões de decidir 3.A sentença é nula, por violar os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório e a vedação à decisão-surpresa. 4.O art. 40, § 4º, da LEF condiciona o reconhecimento da prescrição intercorrente à prévia intimação da Fazenda Pública. 5.Não houve suspensão formal do feito nem arquivamento prévio com a intimação do exequente, sendo imprescindível oportunizar sua manifestação antes do reconhecimento da prescrição. 6.A jurisprudência do STJ e do TJBA é firme no sentido de que a ausência de prévia intimação enseja a nulidade da sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal, sem a prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980. 1.O contraditório e a vedação à decisão-surpresa impõem a oitiva da parte exequente antes da extinção do feito com base na prescrição." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 487, II; Lei 6.830/1980, art. 40, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, APC nº 0002159-65.2015.8.07.0018; TJ-BA, Apelação nº 0000018-1019938050080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 0001330-89.2009.8.05.0264, tendo como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, apelado, POLIBIO ROSEIRA LINO E CIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA